Tribunal: TJDFT
Processo: 0732419-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. CONTINUIDADE DELITIVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 1a Turma Criminal do TJDFT que conheceu das apelações criminais interpostas, rejeitou preliminares e, no mérito, deu provimento apenas para adequar o regime inicial de cumprimento das penas e conceder a substituição da pena privativa de liberdade. Os embargantes alegam omissões e contradições quanto a temas como a quebra da cadeia de custódia dos aparelhos celulares e dos veículos, a validade de perícias técnicas unilaterais, a responsabilização penal dos sócios da empresa e a ausência de prequestionamento expresso de normas legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar adequadamente os argumentos relacionados à quebra da cadeia de custódia, nulidades processuais e responsabilidade penal objetiva; (ii) estabelecer se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento necessário para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados e rejeitados no julgamento anterior.
A alegação de quebra da cadeia de custódia, ausência de lacre nos aparelhos celulares e irregularidade em perícias veiculares foi apreciada no acórdão impugnado, sob a ótica da convicção judicial formada com base no conjunto probatório, o que afasta a existência de omissão ou contradição.
O fato de o acórdão divergir dos argumentos defensivos ou manter a validade de provas impugnadas não configura vício apto a justificar o acolhimento dos embargos.
A responsabilização penal dos sócios foi analisada com base na teoria do domínio do fato e à luz das provas constantes nos autos, não havendo omissão quanto à necessidade de demonstração do dolo ou de conduta comissiva ou omissiva relevante.
Não se exige, para fins de prequestionamento, a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada pela decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos já apreciados pelo acórdão recorrido.
A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento quando a matéria foi suficientemente examinada na fundamentação da decisão.
A divergência entre o entendimento do acórdão e os argumentos defensivos não configura omissão, contradição ou outro vício sanável por embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 158-A e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.